Tribunal: TJSP
Processo: 1007247-43.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Cirurgia plástica com resultado danoso – Obrigação de resultado – Perícia que concluiu pela adequação da técnica cirúrgica escolhida, mas atestou o dano e o nexo entre este e a atuação do réu – Falta de informação adequada e de maneira satisfatória à paciente – Dever de reparar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência dos danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Cirurgia plástica com resultado danoso – Obrigação de resultado – Perícia que concluiu pela adequação da técnica cirúrgica escolhida, mas atestou o dano e o nexo entre este e a atuação do réu – Falta de informação adequada e de maneira satisfatória à paciente – Dever de reparar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência dos danos morais e estéticos – Valores fixados, a título de indenização pelo abalo, bem estipulados – Decisum mantido – Recurso desprovido, com observação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007247-43.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FABIANO BORTOTO MARTINS, é apelada TAYANA BAPTISTON COUTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U. Sustentou oralmente o Dr. José Alberto dos Santos", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007247-43.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/5
VOTO No: 45818
APEL.No: 1007247-43.2016.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : FABIANO BORTOTO MARTINS
APDA. : TAYANA BAPTISTON COUTO
JUIZ : DOMINGOS PARRA NETO
RESPONSABILIDADE CIVIL Erro Médico Cirurgia plástica
com resultado danoso Obrigação de resultado Perícia que
concluiu pela adequação da técnica cirúrgica escolhida, mas
atestou o dano e o nexo entre este e a atuação do réu Falta de
informação adequada e de maneira satisfatória à paciente Dever
de reparar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos em
decorrência dos danos morais e estéticos Valores fixados, a
título de indenização pelo abalo, bem estipulados Decisum
mantido
Recurso desprovido, com observação quanto à
majoração dos honorários sucumbenciais.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o
réu, a título de indenização por danos materiais, ao
pagamento de R$ 6.370,00, corrigidos monetariamente a partir
dos respectivos desembolsos e com juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, R$ 10.000,00 por danos morais e o
mesmo valor por danos estéticos, atualizáveis monetariamente
a partir do arbitramento, cabendo juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação, e também ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Em
recurso,
fls.
627/667,
este insiste
na
impossibilidade de se acolher o laudo pericial que deu base
à sentença recorrida, “repleto” de contradições, omissões e
ambiguidades, levantadas tanto por ele quanto seu assistente
técnico. Requer sejam levadas em consideração as respostas
do perito nos itens 11 (fl.488), 12 (fl. 488), 15 (fl.488),
4 (fl. 489), 6 (fls. 489/490), 8 (fls. 489/490), 9 e 10
(fls. 489/490), em que o perito reconhece que a cirurgia foi
adequada e correta, com embasamento na literatura médica,
descartando qualquer possibilidade de erro médico, ou vício
na prestação do serviço, concluindo que a flacidez cutânea e
mamária, bem como o alargamento das cicatrizes observadas
não decorreram de erro médico e observando que a perícia
realizada muito tempo depois da cirurgia influencia na
aferição do resultado, bem como o termo de consentimento,
assinado pela requerida, que a informou sobre os riscos de
maneira satisfatória. Alega que o laudo foi omisso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007247-43.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/5
relação à inexistência de literatura médica estipulando um
tamanho máximo de diâmetro areolares. Defende que os
resultados
insatisfatórios
decorrem
do
abandono
do
tratamento precocemente pela requerida, de modo que esta é a
única culpada pelo desfecho obtido,. Afirma ainda que ao
contrário do entendimento do juiz de piso, a paciente foi
advertida que “o resultado esperado e almejado, poderia não
ocorrer”, podendo inclusive ser necessária a realização de
cirurgias de retoques, e que devem ser afastadas as
condenações por dano material, moral e estético, ou ao
menos, reduzidos os valores de indenização pela metade, dada
a culpa concorrente da autora. Subsidiariamente, pede a
anulação da sentença para que seja realizada nova prova
pericial.
Contrarrazões às fls. 676/698.
É o relatório.
O apelo não prospera.
De acordo com o artigo 14, §4o, do Código de
Defesa do Consumidor: “a responsabilidade dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação da culpa”,
dispositivo este que encontra ressonância no disposto no
art. 951 do Código Civil.
No caso específico do cirurgião plástico, a
doutrina e jurisprudência são unânimes em classificar sua
atividade como obrigação de resultado e não de meio, como
ocorre com a maioria dos outros profissionais da medicina
(Resp 10536, Rel. Min. Waldemar Zveiter; no mesmo sentido
julgados desta Corte: Ap. n° 283.362-4/1-00, Rel. Ana de
Lourdes Coutinho Silva; Ap. Cível n° 532.922.4/7-00, Rel.
Encinas Manfré; Ap. 626.760-4/7-00, Rel. Vito Guglielmi).
Sobre a matéria, ensina Carlos Roberto Gonçalves:
“Quanto aos cirurgiões plásticos, a situação
é outra. A obrigação que assumem é de
'resultado'. Os pacientes, na maioria dos
casos de cirurgia estética, não se encontram
doentes, mas pretendem corrigir um defeito,
um
problema
estético.
Interessa-lhes,
precipuamente, o resultado. Se o cliente fica
com aspecto pior, após a cirurgia, não se
alcançando o resultado que constituía a
própria razão de ser do contrato, cabe-lhe o
direito à pretensão indenizatória. Da cirurgia malsucedida surge a obrigação
indenizatória pelo resultado não alcançado”
(Responsabilidade civil, SP: Saraiva, 6a ed.,
1995, p. 269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007247-43.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/5
Contudo, ainda que a obrigação seja de resultado,
isso não torna objetiva a responsabilidade do médico,
ressalvado o entendimento em sentido diverso de parte da
doutrina.
Resulta que a responsabilidade do cirurgião
plástico permanece subjetiva, porém, ao médico é transferido
o ônus de demonstrar que eventual insucesso do resultado da
cirurgia decorreu de fatores externos à sua conduta profissional.
Nessa direção, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“No caso de insucesso na cirurgia estética,
por se tratar de obrigação de resultado,
haverá presunção de culpa do médico que a
realizou, cabendo-lhe elidir essa presunção
mediante
prova
da
ocorrência
de
fator
imponderável capaz de afetar o seu dever de
indenizar”
(Programa
de
Responsabilidade
Civil, Ed. Atlas, 7a Ed., p. 370).
No caso em tela, o requerido não logrou êxito em
demonstrar que o dano ocorrido não foi proveniente de erro
médico. O laudo técnico constatou que há nexo causal entre a
cirurgia de mamas efetuada pelo réu e os danos sofridos, fl.
485, e, ainda, “O Termo de Consentimento Genérico” anexado
(fls.74) não anota que a técnica de incisão periareolar,
embora teoricamente possa alcançar melhor resultado estético
do que a clássica incisão em 'T' invertido, pode ter
resultado desfavorável pelo alargamento da aréola (o dobro
do normal no caso) e queda das mamas, frustrando o objetivo
da autora”.
Assim, em que pese o esforço do apelante na
tentativa de demonstrar a adequação de sua atuação como
cirurgião, no caso, não se concebe como um procedimento
médico que objetiva a melhora da aparência física da
paciente culmine no resultado obtido, com queda das mamas e
sequelas cicatriciais (cicatrizes periareolares alargadas
com marcas de pontos periareolares e hipocromia melânica), o
que é visível, não havendo necessidade de perícia para
comprovar o dano, restando apenas apurar a culpa pela sua
ocorrência.
Em que pese o laudo pericial ter apontado que a
técnica usada pelo réu é correta e tem a “possibilidade de
ptose residual e o aumento do diâmetro do complexo aréolo-
papilar, sendo as duas últimas causas de re-intervenção”,
sendo previstas as cicatrizes, reconhece expressamente o mau
resultado (fls. 481), o nexo causal entre este e a atuação
do réu (item 17 de fls. 485) e que o Termo de Consentimento
Informado a ela apresentado antes do ato é genérico e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007247-43.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/5
informa especificamente esses riscos (fls. 481).
Ressalta-se que, ainda que assim não fosse, não
cabe à paciente a escolha da técnica mais adequada ao seu
caso, pois hipossuficiente tecnicamente para tal decisão,
mas ao médico que a assiste, que tem o conhecimento do
assunto.
Não há dúvida que houve imperícia do réu, e
nenhum outro elemento de prova indica que o insucesso da
cirurgia tenha decorrido de conduta da própria autora (não
observação das recomendações pós-operatórias, por exemplo)
ou de peculiaridades de seu próprio organismo, como perda de
peso, que no caso foram de apenas 2 kg, sendo compreensível,
de outra parte, que depois do resultado desastroso obtido
com o réu, não queira ela se submeter a qualquer tipo de
retoque com o mesmo profissional, tendo procurado outro
especialista para tanto.
Nesse
contexto,
não
há
como
afastar
a
responsabilidade unicamente do recorrente, tendo em vista,
repita-se, o necessário enfoque no resultado cirúrgico,
manifestamente frustrado e ratificado pelo perito, item 15,
fl.488/489. Não pode este também alegar que o laudo médico é
contraditório e, ao mesmo tempo, querer dele se beneficiar
em relação a pontos que entende lhe favorecer.
Indiscutível
que
o
acontecimento
gerou
à
demandante danos morais e estéticos cuja indenização foi bem
dimensionada. Assim, não merece reparto o importe fixado
pelo juízo.
Majora-se a verba honorária em prol dos patronos
da apelada, para 15% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação quanto à majoração recursal da verba honorária de
sucumbência.
RUI CASCALDI
Relator